Tribunal: STF
Processo: Rcl 73084
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Cimed Indústria S.A. contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, proferida nos autos do Processo nº 0000506-44.2019.5.19.0005, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da Súmula Vinculante nº 10 e do que decidido na ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725, Repercussão Geral), bem como no RE 606.003-RG (Tema 550).



    Narra a reclamante que, nos autos em referência, foi demandada por Jaime Gomes da Silva, o qual obteve êxito no pedido de reconhecimento de vínculo de emprego, a despeito de haver contrato de representante comercial firmado entre duas empresas, regido pela Lei 4.886/1965. 



    Sustenta, segundo os paradigmas invocados, “a possibilidade de terceirização em todas as atividades empresariais, inclusive alusivo a representação comercial” e, nessa medida, defende que “o reconhecimento de vínculo de emprego desrespeita o entendimento do Supremo Tribunal Federal e afasta a aplicação dos artigos 1º, 2º, 3º, 27, 28, 31 e 38 da Lei nº 4.886/65, sem a necessária declaração de sua inconstitucionalidade por Tribunal Pleno” (eDoc 1, p. 25).



    Argumenta, ainda, que “a Justiça do Trabalho não é competente para julgar ação envolvendo contrato de representação comercial entre pessoas jurídicas, pois o suposto dano não decorre de relação de trabalho, mas de relação de natureza contratual mercantil” (eDoc 1, p 7). 



    Requer, dessa forma,



    “(iv) O deferimento do pedido liminar para suspender, cautelarmente, com amparo no artigo 989, II, do CPC e no artigo 158 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, a decisão impugnada e a tramitação da reclamatória trabalhista 0000506- 44.2019.5.19.0005 até a decisão final da presente Reclamação Constitucional; 



    (v) A procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Maceió/AL, do acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região e decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho na reclamatória trabalhista 0000506- 44.2019.5.19.0005, que viola a decisão proferida pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF 324, Tema 550 e Tema 725, mediante determinação para que outra decisão seja proferida com a improcedência da ação trabalhista em referência, em observância à jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, a partir da declaração de inexistência de vínculo de emprego;”. 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Firme nessa premissa e precedentes do STF que a amparam, passo à análise da reclamação.



    Aponta-se como ato reclamado decisão pela qual a Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho, acolhendo os embargos de declaração opostos pela ora reclamante contra a negativa de seguimento do recurso extraordinário, delimitou a matéria controvertida nos autos com os seguintes esclarecimentos:



    “Com razão o embargante. 



    Como se observa, na decisão desta Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho não houve pronunciamento acerca da alegada violação aos Temas 550 e 725 do STF, sendo necessário prestar esclarecimentos. 



    Em que pesem as alegações da recorrente, de inobservância ao entendimento da Suprema Corte, cumpre observar que a controvérsia acerca da competência da Justiça do Trabalho para julgar causas envolvendo contratos de representação comercial foi objeto de discussão nos autos do leading case RE 606.003 (Tema 550 da Tabela de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal), que teve o mérito julgado em 28/09/2020, com trânsito em julgado em 22/10/2020, tendo sido firmada a seguinte tese: "Preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes". 



    (...)



    Como se observa, o acórdão regional não contraria a tese de Repercussão Geral firmada pelo e. STF no Tema 550, uma vez que, conforme registrado, embora o reclamante tenha firmado contrato de representação comercial, o conjunto fático-probatório produzido nos autos demonstra a existência de vínculo empregatício entre as partes, culminando, inclusive, no reconhecimento de fraude do contrato de representação firmado.



      Vale dizer, sendo reconhecido o vínculo de emprego entre as partes e a descaracterização do contrato de representação, não há que se falar em incompetência da Justiça do Trabalho.



    Nesse sentido, colhe-se do voto vencedor no mencionado RE 606.003, proferido pelo Exmo. Ministro Luís Roberto Barroso, a seguinte fundamentação: "a competência material é definida em função do pedido e da causa de pedir. Conforme decidiu esta Suprema Corte, a definição da competência decorre da ação ajuizada. Tendo como causa de pedir relação jurídica regida pela CLT e pleito de reconhecimento do direito a verbas nela previstas, cabe à Justiça do Trabalho julgá-la ; do contrário, a competência é da Justiça comum (CC 7.950, Rel. Min. Marco Aurélio)". 



    O caso analisado no referido leading case tratava de pedido de indenização decorrente da rescisão do contrato de representação comercial, não estando em discussão, conforme voto do redator designado, "qualquer obrigação de índole trabalhista, de vínculo ou remuneração, mas apenas discussão acerca do descumprimento do contrato de representação comercial, com requerimento de pagamento de comissões atrasadas". Logo, em razão de, nestes autos, o debate ser referente, em que pese a modalidade de contrato firmado, à existência de vínculo de emprego entre as partes e às parcelas dele decorrentes, o acórdão recorrido, ao contrário do alegado pela recorrente, está em conformidade com o entendimento exarado pelo STF no regime de repercussão geral (Tema 550). 



    Ademais, registra-se que a controvérsia não tem aderência ao Tema 725 da repercussão geral da Suprema Corte, na medida em que não se discute nos autos a ilicitude da terceirização de serviços para a consecução da atividade-fim da empresa, mas a fraude na contratação por meio de celebração de contrato de representação comercial, fixando o Tribunal regional que "constata-se que a prestação de serviços do autor à reclamada, por intermédio da empresa constituída pelo reclamante, visava a mascarar o vínculo empregatício existente entre as partes, evidenciando-se nítida fraude trabalhista - "pejotização".(ID b47ca06 - Pág. 5). 



    Prestados os devidos esclarecimentos, verifica-se a ausência de exame de mérito na decisão embargada, considerando que a parte não cumpriu aos requisitos de admissibilidade previstos no § 1º-A, I e III, do art. 896 da CLT, o que atraiu a incidência do Tema 181 do ementário temático de repercussão geral. 



    Logo, ante o exposto, acolho os presentes embargos de declaração apenas para prestar esclarecimentos, sem efeito modificativo”. (grifei)



     



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961, ao afirmar a constitucionalidade da natureza comercial do vínculo de trabalho formado sob a égide da Lei nº 11.442/07, o STF reiterou a ratio que informara o julgamento da ADPF nº 324 e do Tema nº 725 RG, restando consignado o seguinte:



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos).



    Especificamente quanto à alegação de que as partes possuem “relação jurídica entre representante e representada comerciais”, o STF firmou entendimento em sede de repercussão geral (Tema nº 550 da RG), cuja tese transcrevo:



    “Preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes.”



    Havendo precedentes de observância obrigatória no sentido de que “[a] proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º)” (ADC nº 48) e da competência da Justiça Comum para “julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes” (Tema nº 550 RG), tenho que o pedido de reconhecimento de relação de emprego não descaracteriza a competência da Justiça Comum para se manifestar sobre a presença dos requisitos configuradores da relação jurídica estabelecida com fundamento na Lei nº 4.886/65, devendo a solução da presente reclamatória ser orientada, mutatis mutandis, pela ratio que informa o julgamento de controvérsias acerca da competência da Justiça Comum para apreciar a relação regida pela Lei nº 11.442/07. Vide:



    “Agravo regimental em reclamação. Transportador autônomo de cargas. Afronta ao que foi decidido na ADC nº 48/DF. Competência da Justiça Comum para avaliar o preenchimento dos requisitos da Lei nº 11.442/07. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. No julgamento da ADC nº 48/DF, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes. 2. A ratio do julgado conduz à compreensão de que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar à Justiça Especializada para decidir quanto à relação de emprego da perspectiva da primazia da realidade. 3. A decisão reclamada, ao entender que cabe à Justiça do Trabalho a análise do preenchimento dos requisitos previstos na Lei nº 11.442/07, viola o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADC nº 48/DF. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 51732 AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/8/22).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA QUE RECONHECEU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA PROCESSAR DEMANDA ENVOLVENDO TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ADC 48. 1. No julgamento da ADC 48, o Supremo declarou a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007, de modo que, uma vez preenchidos os requisitos nela dispostos, estará configurada relação comercial de natureza civil entre transportadores autônomos de carga e contratantes. 2. Compete à Justiça comum avaliar se estão ou não presentes os elementos caracterizadores da relação comercial disciplinada na Lei n. 11.442/2007. 3. Agravo interno provido para determinar-se a remessa dos autos de origem à Justiça comum.” (Rcl 53091 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão: Nunes Marques, DJe de 28/9/22).



    Concluo pela aderência estrita do debate acerca da regularidade do contrato de representação comercial firmado entre as partes com o julgado nas ações paradigmas, e consequentemente pela incompetência da Justiça Trabalhista para se manifestar acerca da relação jurídica estabelecida entre as partes no período em que vigorou o referido contrato, conforme entendimento firmado na Corte no Tema nº 550 da RG. 



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar as decisões da Justiça do Trabalho nos autos do Processo nº 506-44.2019.5.19.0005, afastando o reconhecimento do vínculo de emprego, devendo os autos serem encaminhados à Justiça comum. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Envia-se cópia dessa decisão ao Tribunal Superior do Trabalho para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente